Tribunal: TJDFT
Processo: 0713145-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713145-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TALITA LEMOS ANDRADE, WALDIR JOAO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS, EDMUNDO MEDEIROS TEIXEIRA D E S P A C H O Considerando a petição de ID 61406898, intimem-se os agravantes para que informem se requerem a desistência do Agravo de Instrumento interposto. Após voltem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora